Tribunal: TJSP
Processo: 2324864-24.2025.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 9o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Direito Processual Civil. tutela provisória de urgência. pretensão da concessão de efeito suspensivo ao processo de execução até o julgamento definitivo da ação rescisória. Reiteração de pedido já indeferido por ocasião do julgamento da ação rescisória. decisão proferida pela presidência com a concessão do efeito almejado. tutela prejudicada.
I. Caso em exame
1. Requerente que pleiteia a

Ementa:
Direito Processual Civil. tutela provisória de urgência. pretensão da concessão de efeito suspensivo ao processo de execução até o julgamento definitivo da ação rescisória. Reiteração de pedido já indeferido por ocasião do julgamento da ação rescisória. decisão proferida pela presidência com a concessão do efeito almejado. tutela prejudicada.
I. Caso em exame
1. Requerente que pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao processo de execução no 1000574-85.2019.8.26.0019, até o julgamento definitivo da ação rescisória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada, conforme art. 300 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Requisitos que são cumulativos e não alternativos. Ainda que a requerente alegue o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso sua tese seja acolhida por meio de futuro Recurso Especial a ser eventualmente interposto perante o C. Superior Tribunal de Justiça, a probabilidade do direito não restou configurada.
4. Efeito suspensivo que havia sido concedido tão somente até o julgamento da ação rescisória, julgada em 25 de junho de 2025, por decisão colegiada que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, cassando o efeito ora novamente almejado.
5. Aqui a requerente busca novamente a suspensão do processo de execução principal. Evidencia-se, assim, que o presente pedido de tutela de urgência visa a concessão de efeito já indeferido na ocasião do julgamento da rescisória.
6. O pedido realizado nestes autos enfrenta decisão colegiada, nos autos da ação rescisória no 2083681-57.2025.8.26.0000, pretendendo a requerente, por via oblíqua e não prevista no ordenamento jurídico, a suspensão dos efeitos da conclusão lá adotada.
7. Efeito suspensivo concedido em recentíssima admissão do Recurso Especial pela Presidência deste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
8. Pedido de tutela provisória de urgência prejudicados formulados neste procedimento.